Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADVINDA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. COBRANÇAS INDEVIDAS, MESMO APÓS A COMUNICAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA. ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ENTENDIMENTO SUMULAR 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 28 de dezembro de 2021 recebeu ligação do setor de segurança do banco réu, Itaú Unibanco, com a indagação se havia aberto conta corrente, momento em que respondeu que nunca possuiu vínculo com o requerido; b) informou ao banco acerca da possibilidade de fraude, dadas as divergências de informações no cadastro, e foi aberto procedimento de auditoria para verificação; c) o requerente passou a receber diversas ligações de cobrança de supostos valores devidos em razão de cartão de crédito vinculado à conta fraudulenta; d) a fraude foi reconhecida pelo banco e a conta indevidamente aberta foi encerrada em 13 de janeiro de 2022; e) mesmo diante do reconhecimento da fraude, o requerente teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito; f) o requerente, para o fim de ter cancelada a inscrição indevida, realizou o pagamento do débito; g) ação ajuizada pelo requerente ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente pago, bem como à reparação por danos extrapatrimoniais; h) sentença de parcial procedência dos pedidos, para determinar o ressarcimento em dobro do valor pago.

II. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à condenação da parte requerida em reparação dos danos extrapatrimoniais.

III. No quadro processual em que já teria sido reconhecida a falta de justa causa à inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito ocorrida no dia 2 de fevereiro de 2022 (id 42220984), resta saber se há ou não dano extrapatrimonial a ser reparado.

IV. A prova documental produzida demonstra que o nome do requerente foi “negativado” em razão de contrato fraudulento com o Banco Itaú por duas vezes (id 42220984), a primeira (não observada pelo juízo de origem) com valor de R$5.597,30, incluída em 27.01.2022 e disponibilizada em 19.02.2022, a segunda com valor de R$379,94, incluída em 02.02.2022 e disponibilizada em 25.02.2022.

V. A existência de “negativação” supostamente legítima incluída pela CEB em 03.02.2022 (posteriormente às inscrições ilegítimas) e disponibilizada em 18.02.2022 (id 42221010), não tem o condão de atrair a aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para os fins de afastar a condenação por danos patrimoniais.

VI. Isso porque não há como garantir que a inclusão do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito não possa ser consultada previamente à sua disponibilização (publicidade), ou seja, durante o hiato temporal entre a inclusão e disponibilização no sistema. Precedente TJDFT: Segunda Turma Recursal, acórdão 676253, DJe 16.5.2013.

VII. Por conseguinte, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013). Patente a afetação à integridade moral da personalidade da parte demandante (Código Civil, artigo 12).

VIII. Ademais, ainda que se considere que a inscrição realizada pela CEB tenha sido disponibilizada anteriormente (a redundar de fato a prevalecimento do entendimento sumular 385 do STJ), a presente situação fática ultrapassa a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), que comunicou a fraude ocorrida à instituição bancária, a qual, mediante evidente falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), deixou de tomar as providências cabíveis para minimizar os prejuízos suportados pelo requerido, realizou diversas cobranças indevidas e ainda o incluiu indevidamente, por duas vezes, nos cadastros de proteção ao crédito.

IX. Com relação ao “quantum”, é de se fixar em R$ 3.000,00, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota o valor pleiteado (R$ 8.000,00) à míngua de evidências de consequências mais gravosas e duradouras à parte consumidora.

X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida ao pagamento, a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor da parte requerente. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).